Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010072-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GABRIEL BATISTA DA CRUZ - CPF: 110.241.781-53 (EMBARGANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), GABRIEL BATISTA DA CRUZ - CPF: 110.241.781-53 (EMBARGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para reconhecer a incidência das disposições da EC n. 113/2021.

Os consectários legais deverão observar os parâmetros estabelecidos nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, após deverá incidir somente a Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, em Reexame, ratificou a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, proposta pelo Embargado, determinando a conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída (id. 190423686, págs. 01/07).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a aplicação das disposições instituídas pela Emenda Constitucional n. 113/2021, nos processos em curso.

Afirma que o texto legal é expresso em determinar o uso da taxa SELIC para todas as discussões, independentemente de sua natureza.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões (id. 196447187, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, em Reexame, ratificou a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, proposta pelo Embargado, determinando a conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, quanto à aplicação da EC n. 113/2021.

Da análise do acórdão impugnado, verifico que, de fato, não fixou os consectários legais de acordo com o previsto na EC n. 113/2021.

Com efeito, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 que tem aplicação imediata, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Nessa quadra, penso que os Declaratórios devem ser acolhidos, para adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela EC n. 113/2021.

Diante disso, deve a correção monetária e os juros de mora serem calculados com a observância dos Temas ns. 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para sanar a omissão apontada, ficando a parte dispositiva do acórdão recorrido assim grafada:

Forte essas razões, em Reexame,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, tão somente para determinar que
a correção monetária e os juros de mora serem calculados com a observância dos Temas ns. 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024